Tribunal: TJSP
Processo: 1093535-88.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Beneficiária portadora de neoplasia maligna. Divergência quanto à cobertura do medicamento indicado. Requerimento de elaboração de parecer técnico do NAT-Jus. Julgamento convertido em diligência (art. 938, §3o, do CPC).